Tribunal: TJDFT
Processo: 0004224-56.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTELIONATO. VENDAS DE FALSAS VAGAS DE EMPREGO E RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Estelionato é o crime da ilusão, dos artifícios fraudulentos, de um modo especial de se apropriar do alheio, do patrimônio das pessoas. Provados o ardil e a materialidade, a absolvição mostra-se inviável. Na hipótese, todo o conjunto probatório, colhido sob o pálio da ampla defesa e contraditório demonstra, inequivocadamente, diz da prática de, pelo menos, 10 (dez) crimes de estelionato consumados e 01 (um) crime de estelionato tentado, que se resumem nas promessas de empregos inexistentes.
2. Negado provimento ao recurso.